Tribunal: TJDFT
Processo: 0714870-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INFIDELIDADE CONJUGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA ILÍCITA. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS.

1. A responsabilidade civil decorre da agressão de um direito particular, ainda que somente de aspecto moral, sujeitando o infrator ao pagamento de uma compensação pecuniária à vítima, caso não possa repor in natura o estado anterior da coisa. Nesse sentido, o artigo 927 do Código Civil determina que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

2. Para a configuração da responsabilidade civil devem estar presentes os seguintes elementos: a conduta, positiva ou negativa, o dano e o nexo de causalidade.

3. Segundo entendimento jurisprudencial o descumprimento dos deveres conjugais por si sós não configura ilícito passível de compensação. Para tanto, é necessário a efetiva prova de demonstração dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, o que não restou caracterizado na presente hipótese.

4. Negou-se provimento ao apelo. Fixou-se os honorários recursais.